Tribunal: TJSP
Processo: 1511606-74.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxa de serviço - Exercício de 2014 – Execução fiscal ajuizada em 11.08.2017 – Devedor indicado na CDA que vendeu o imóvel em 31.10.2002, mediante registro de venda e compra, a afastar o entendimento adotado no julgamento do Tema 122 pelo STJ - Ilegitimidade passiva devidamente reconhecida, com impossibilidade de substituição

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxa de serviço - Exercício de 2014 – Execução fiscal ajuizada em 11.08.2017 – Devedor indicado na CDA que vendeu o imóvel em 31.10.2002, mediante registro de venda e compra, a afastar o entendimento adotado no julgamento do Tema 122 pelo STJ - Ilegitimidade passiva devidamente reconhecida, com impossibilidade de substituição do polo passivo, ante o entendimento contido na Súmula 392 do STJ – Verba honorária fixada de acordo com o disposto no artigo 85, § 3o do CPC - Sentença mantida – Recurso improvido.